Tribunal: TJES
Processo: 5001775-21.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001775-21.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOAO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores em ação movida por João Wictor Scatamburlo Santos. O autor pleiteia a nulidade do contrato, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais, alegando vício de vontade na contratação, pois o representante da ré teria ofertado carta de crédito contemplada de forma enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do contrato por vício de consentimento; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos; (iii) determinar se cabe indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio celebrado entre as partes é nulo em razão de vício de consentimento, uma vez que o representante da administradora de consórcios ofereceu carta de crédito já contemplada de modo enganoso, induzindo o consumidor a erro.

O direito à restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado é reconhecido, pois a nulidade do contrato ocorre por culpa da administradora, afastando a aplicação de prazos de devolução previstos para casos de desistência voluntária.

A condenação por danos morais é afastada, pois não se comprovou dano extrapatrimonial específico, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço para justificar a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento induzido pela administradora garante ao consorciado o direito à restituição imediata e integral dos valores pagos.

A condenação por danos morais requer prova de abalo ao patrimônio imaterial do consorciado, não bastando a simples falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008 (Lei de Consórcios); Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; TJES, AC 024151608247, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 19.04.2021; TJES, AC 0001023-84.2017.8.08.0034, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 19.10.2021

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001775-21.2021.8.08.0069

RECORRENTE
: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDO
: JOAO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da
ação de restituição de valores
, ajuizada por
JOAO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS
em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, argumentando que o contrato de consórcio prevê a retenção de valores relativos à taxa de administração e fundo de reserva e que a devolução deve ocorrer somente ao término do grupo ou mediante sorteio, conforme a Lei nº 11.795/08. Defende que a restituição integral dos valores, sem a devida retenção, desconsidera o contrato e a legislação. Argumenta também que não há elementos que justifiquem a condenação em danos morais, uma vez que inexistem provas de abalo emocional causado por ato ilícito praticado pelo recorrente.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e que a restituição seja feita de acordo com as normas contratuais e legais, excluindo a condenação por danos morais.

Muito bem.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente ação visando a nulidade do contrato de consórcio, a restituição do valor integral pago como lance e a condenação da apelante a título de danos morais. O principal fundamento da pretensão reside no suposto vício de vontade na contratação, haja vista que um representante do Banco Itaú teria realizado oferta ao autor de uma carta de crédito já contemplada, o que se mostrou posteriormente inverídico.

Com efeito, a controvérsia dos autos se centraliza na (in)validade da realização do negócio jurídico.

Para substanciar as suas razões, o apelado juntou as conversas realizadas por ele com o representante Rafael por meio de aplicativos de mensagens eletrônicas, nas quais o representante oferta um
“kit contemplado”
, negando a necessidade de sorteio e afirmando que
“essa de 140 mil já é de vocês”
, referindo a carta de crédito em discussão, conforme se vê nas atas notariais e capturas de tela de id. num. 10004362, 10004363, 10004364, 10004365 e 10004366.

A parte autora confirmou em juízo que contratou consórcio da instituição bancária considerando que se tratava de carta de crédito já contemplada (07min25s da gravação audiovisual).

A primeira testemunha do autor confirmou que conheceu o representante Rafael, o qual teria dito em reunião ter cartas contempladas (11min da gravação audiovisual). Além disso, declarou que Rafael se apresentava como representante do Branco Itaú (15 min da gravação audiovisual).

Nesse particular, muito embora o apelante negue a realização de promessa de contemplação, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ação de terceiro (art. 373, II, do CPC), visto que os documentos do consórcio firmado pela apelado dão conta de demonstrar que a avença foi firmada por sujeito ligado à instituição financeira.

Logo, à míngua de prova em contrário, sobressai nos autos a narrativa inicial, no sentido de que houve oferta de carta de crédito já contemplada inverídica, levando o apelado a erro e, por via reflexa, ensejando vício de vontade do consumidor.

Assim, impera-se, nesse particular, a manutenção da r. Sentença que declarou nulo o negócio jurídico entre as partes.

Por consequência, a restituição dos valores das parcelas comprovadamente quitadas é medida que se impõe.

Quanto ao momento de pagamento da devolução dos valores, apesar de a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter firmado em sede de Recurso Repetitivo que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312),
entendo que deve haver uma distinção em relação ao caso em exame
.

Isso porque a hipótese em questão não se trata de consorciado desistente, mas de rescisão contratual oriunda da nulidade do contrato firmado entre as partes.

Em casos similares, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

Vejamos, ainda, o entendimento da jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. VENDA. PROMESSA FALSA DO VENDEDOR. INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO. FALSIDADE DA ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS SEM RETENÇÃO DE TAXAS OU SEM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. Se a prova dos autos revela que o comprador da quota do consórcio foi ludibriado pelo vendedor, tendo sido levado a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades. (TJMG; APCV 5006621-42.2019.8.13.0480; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024).

Assim, melhor sorte não assiste à apelante, devendo ser devolvido de forma imediata o valor empenhado pelo apelado.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor razão assiste ao apelante.

Em que pese as argumentações iniciais do apelado, entendo que, para a configuração de danos morais, não basta a alegação a respeito da falha na prestação de serviços, devendo ser demonstradas as circunstâncias que ensejem os alegados transtornos vindicados.

Na realidade, o que se vê é que o autor, em sua petição inicial, limitou-se a pugnar pela indenização em virtude do método empregado pela apelante para a comercialização de consórcios, o que, por si só, não demonstra abalo psicológico indenizável.

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO CAMUFLADO. ILEGALIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL PARA OPERAR NO MERCADO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REVELIA NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7) Não obstante a nulidade do negócio jurídico, o apelante não logrou êxito em comprovar o alegado dano moral, pois tal circunstância, por si só, não configura dano a direito da personalidade da consumidora, motivo pelo com qual entendo não fazer jus ao percebimento de indenização por danos morais. Com efeito, a decretação de revelia não conduz ao automático acolhimento do pedido veiculado na exordial, porquanto não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. [...] 9) Recurso conhecido parcialmente provido. (TJES; AC 0001023-84.2017.8.08.0034; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021).

Portanto, inexistindo prova de ato ilícito/abuso de direito imputável às apeladas capaz de corroborar a existência de abalo ao patrimônio imaterial do apelante, não é devida a indenização por danos morais, devendo ser reformada a r. Sentença nesse particular.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, considerando que cada parte restou vencedora e vencida, o que reputo que foram proporcionalmente iguais para este fim, condeno ambas ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, à proporção de 50% (cinquenta por cento). Condeno, na proporção de ao autor e a ré, ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme fixado pela r. Sentença. Entretanto, suspendo a exigibilidade com relação ao apelante, devido ao benefício da gratuidade da justiça a ele concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:00h

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões